Tribunal: TJDFT
Processo: 0701583-02.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701583-02.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIVIA REGINA DE SA EIRADO AGRAVADO: EDIFICIO CONSTRUIDO NA SHCNW SQNW 307 BLOCO H DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte agravante contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento. A embargante alega, em síntese, que a decisão embargada incorreu em erro de premissa ao considerar incabível o agravo com base na irrecorribilidade das decisões interlocutórias na fase de conhecimento dos Juizados Especiais. Sustenta que a decisão impugnada foi proferida em fase de cumprimento de sentença, o que atrai a incidência do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, bem como do art. 80, inciso III, da Resolução no 20/2021 do TJDFT. Com razão a embargante. Na hipótese, a decisão embargada partiu de premissa equivocada ao aplicar a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias na fase de conhecimento, quando, de fato, a decisão agravada foi proferida em fase de cumprimento de sentença. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença. Ademais, o art. 80, inciso III, da Resolução no 20/2021 do TJDFT prevê expressamente essa possibilidade, desde que a decisão não seja impugnável por outro recurso e seja apta a causar dano irreparável ou de difícil reparação. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para reconsiderar a decisão de ID 71828287, a fim de admitir o agravo de instrumento interposto. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) dias. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA